Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011960-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HERNANDES PURIFICAÇÃO DE ALECRIM
PACIENTE: IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 0001398-95.1997.811.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) não há contemporaneidade entre a data dos fatos [março de 1997] e o ato constritivo [junho de 2021]; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do delito e não demonstra a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) em razão da pandemia do COVID-19, bem como pelo fato de possuir predicados pessoais favoráveis, é possível e recomendada a substituição da segregação carcerária pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 93333494].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, em 31 de julho de 1997, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS, em razão da prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra a vítima, OSVALDO RIBEIRO COELHO, reclamando a decretação de sua prisão preventiva (doc. digital n. 93342964).
Após diversas tentativas frustradas da citação pessoal do paciente, inclusive por edital, no dia 3 de maio de 2000 o membro do Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Além disso, reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva com vistas ao asseguramento da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que a conduta de se ocultar em local ignorado demonstra a intenção do paciente “em furtar-se da ação da Justiça” e “inviabilizar o normal prosseguimento do feito” (doc. digital n. 93342965).
Em 8 de janeiro de 2001, o Juízo da Vara Criminal de Barra do Garças/MT deferiu os pedidos ministeriais e determinou: 1) a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“[...] A jurisprudência é pacífica, assim como os doutrinadores, no sentido de que havendo indícios de autoria e materialidade, a medida deve ser deferida para propiciar a realização da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Neste caso já existem fortes indícios da autoria do crime, a cargo do acusado e a materialidade acha-se provada e o acusado não atendeu ao chamamento da justiça, foragiu do distrito da culpa, não constituiu defensor, mantendo-se revel.
[...]
Entendo que há fortes indícios de autoria a cargo do denunciado quanto ao crime praticado e a materialidade acha-se provada e a prisão preventiva do denunciado deve ser decretada para que seja desenvolvida a instrução criminal e que a aplicação da lei penal seja garantida [...]” (doc. digital n. 93342965).
No que concerne a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional, não há que se falar, neste iter processual, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva.
Segundo se depreende dos autos, o fundamento utilizado para a custódia cautelar se deve ao fato de o paciente, após a prática delitiva, não ter sido encontrado no endereço informado nos autos.
Ademais, como bem se observa pelos documentos coligidos nos autos, o paciente só foi encontrado e capturado, fora do distrito da culpa em 30 de junho de 2021, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos após a prática do delito.
Não obstante a argumentação expendida na inicial – no sentido de que o paciente não estava foragido e que desconhecia que havia mandado de prisão em seu desfavor –, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.
A despeito da primariedade do paciente, a fuga, devidamente comprovada nos autos, constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:
[...] A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). [...] (STF, RHC 125457, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, se caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão. 3. No caso, o Juízo de origem consignou que o agravante permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, não sendo possível, nesta via processual, acolher a alegação de que ele teria “viajado com sua esposa para resolver problemas pessoais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, HC 123927 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014).
“[...] A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça. Condições favoráveis do réu, ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão cautelar se há, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. [...]” (STJ, RHC 55.558/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
Destarte, não se extrai, neste instante processual, motivo que justifique em sede de liminar a revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, nem a substituição dela por medidas cautelares diversas.
De outro lado, não obstante o momento de grave saúde pública que assola o mundo, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), inexistem razões para a concessão de liberdade provisória.
A despeito da idade do paciente [64 (sessenta e quatro) anos], os documentos juntados nos autos não indicam que ele seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou possua outras condições que agravem a sua saúde em decorrência de eventual contaminação.
Aliás, no caso sub judice, constatada que a constrição cautelar se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO [...] No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual que, na oportunidade, destacou que a restrição cautelar à liberdade teve como esteio a periculosidade do acusado, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, no risco concreto de reiteração criminosa e como garantia de aplicação da lei penal [...]. Vale gizar que o paciente permaneceu foragido desde a decretação de sua prisão preventiva em abril de 2019 até agosto próximo passado, quando capturado, fato que demonstra, também, que sua liberdade põe em risco a aplicação da lei penal [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Habeas corpus não conhecido” (HC 540.749/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.